Tribunal: TJES
Processo: 0002424-66.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002424-66.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSUEL DOS SANTOS AZEVEDO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002424-66.2021.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSUEL DOS SANTOS AZEVEDO, CLAUDEONE MARCELINO SANTOS, CARMINDO DIONIZIO SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA
.
1.
PEDIDO
S
DE ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS.

2.
PENA
S
-
BASE NO MÍNIMO
.
AUSÊNCIA DE INTERESSE. 3. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 4. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. 5. ISENÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. 6.
DETRAÇÃO.
INDIFERENÇA NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO.

7.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais contra sentença da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que condenou os recorrentes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico majorados pelo emprego de arma, e um dos réus também pelo crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I) Verificar a possibilidade de absolvição dos apelantes das imputações de tráfico e associação para o tráfico de drogas; (II) Avaliar o pedido de revisão das penas, inclusive a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; (III) decidir sobre a isenção das custas processuais; (IV) avaliar a possibilidade de isenção da pena de multa; e (V) apreciar o pedido de detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico encontra-se demonstrada pelo Laudo de Exame Químico e pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo, que comprovam a posse de substâncias entorpecentes e de arma de fogo pelos apelantes. A autoria do crime de tráfico está evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram a abordagem dos apelantes durante uma movimentação suspeita na residência, local onde foram apreendidas drogas, dinheiro em notas de pequeno valor, arma e munições.

A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio idôneo de prova, especialmente quando corroborados por outros elementos dos autos e sem indicação de parcialidade.

Fixada a pena-base no mínimo legal, carece o recorrente de interesse na reapreciação da pena.

O crime de associação para o tráfico exige demonstração da estabilidade e permanência do vínculo subjetivo entre os agentes, requisito atendido neste caso, pois os apelantes mantinham a residência como ponto de venda de drogas, em uso comum, divindindo, inclusive, o usa da arma.

A causa de aumento pela posse de arma de fogo está devidamente justificada, uma vez que o artefato estava em condições de uso, indicando sua destinação à proteção do ponto de tráfico. Provado, desta forma, o
nexo finalístico entre as condutas
de comercializar drogas e portar arma.

O redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável, pois a condenação por associação para o tráfico comprova que os apelantes se dedicavam à atividade delitiva, integrando um grupo criminoso.

Quanto ao pedido de detração, este não é cabível, pois a redução do período de custódia cautelar não alteraria o regime inicial de cumprimento de pena, devendo ser apreciado pelo juízo da execução penal.

A isenção das custas processuais foi negada, considerando que
foi imposta nos termos do
art. 804.
C
om base no artigo 98, §3
º
, do Código de Processo Civil, o pagamento
deve
ficar sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo d
e seu
sustento ou d
e sua
família.
Nesse caso, a análise do pedido competirá ao juízo da execução
.

Foi negado o afastamento da multa em razão das parcas condições financeiras do réu, considerando que a
sanção decorre do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária para
a
isen
ção. No entanto, o
art. 169 da L
EP
e
o
art.50 do CP, possibili
tam

a
revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução. No presente momento, entretanto, não merece guarida o pleito.

Também foi negada a detração, porque
o desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar não ensejaria a modificação do regime inicial,
razão pela qual
deve a detração ser reservado ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para condenação, desde que corroborado por outros elementos e não haja indícios de parcialidade.

A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

A posse de arma de fogo em local de venda de entorpecentes configura causa de aumento de pena por tráfico armado, nos termos do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que são verbas impostas nos termos do artigo 804 do CPP, possibilitando o art. 98, §3º, do CPC, no entanto, seu sobrestamento pelo prazo de cinco anos, ao fim do qual caberá ao juízo da execução penal, a reanálise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação.

Não existe margem discricionária para que o juiz isente o réu do pagamento da pena de multa, considerando que
se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal. É possível, contudo, a revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução, na forma do art. 169 da LEP e do art. 50 do CP.

Conforme entendimento jurisprudencial, a detração somente é impositiva se o desconto do período de prisão cautelar
ensejar modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV; CP, art. 180; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3º; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023; STJ, HC n. 808.612/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.06.2023; STJ, HC n. 855.369/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 29.10.2024; STJ, AgRg no HC n. 676.665/SC, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002424-66.2021.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSUEL DOS SANTOS AZEVEDO, CLAUDEONE MARCELINO SANTOS, CARMINDO DIONIZIO SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interpost
a
p
or
Claudeone Marcelino Santos, Josuel dos Santos Azevedo e Carmindo Dionizio Silva Gonçalves,
em face de
sentença
d
a 2ª Vara Criminal de Aracruz que os condenou, pela prática dos crimes definidos no artigo 33 e 35, na forma do artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/2006 e, no caso de Carmindo Dionizio Silva Gonçalves, também p
elo cometimento do delito tipificado no artigo 180 do Código Penal. Aos dois primeiros, foi imposta pena de e 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.399 (um mil e trezentos e noventa e nove) dias-multa, e ao último uma reprimenda total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.409 (um mil e quatrocentos e nove) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 21 de julho de 2021, em uma residência localizada na rua Rio Guararema, bairro de Fátima, município de Aracruz, os os apelantes estariam associados com a finalidade de praticar o comércio ilícito de entorpecentes, be
m
como que teriam em depósito 26 (vinte e seis) pedras de “crack”, 7 (sete) buchas de maconha e 3 (três) potes de ácido bórico, além de possuírem R$ 2.247,00 (dois mil duzentos e quarenta sete reais) em notas de pequen
o valor,
uma pistola
7,65mm e quatro munições do mesmo calibre. Aponta, ainda, que
Carmindo supostamente portava um celular com registro de furto/roubo.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença ora recorrida.

Claudeone Marcelino Santos, na forma das razões
de
fls. 315/334, formula pleito absolutório de todas as imputações. Subsidiariamente, postula a redução das penas-base fixadas na sentença, a aplicação do art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06,
a isenção das custas processuais e
a exclusão da pena de multa.

Em
razões
acostadas
às fls. 386/394, o apelante Josuel dos Santos Azevedo pugna pela absolvição quanto aos delitos tipificados nos artigos 33, caput, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei n° 11.343/06,
e pel
a aplicação da detração.
Pede, ainda
, o arbitramento dos honorários advocatícios.

Nas razões defensivas consignadas no
i
d. nº 10039288, a
d
efesa do
recorrente
Carmindo Dionizio Silva Gonçalves postula unicamente
su
a absolvição quanto ao delito tipificado no artigo 35 da Lei n° 11.343/06.

Contrarraz
ões ministeriais
no
i
d. nº 10128594,
pelo
desprovimento dos apelos.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer subscrito pel
a
ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opina pelo desprovimento dos recursos.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito
,
começando
pelos requerimentos absolutórios:

A materialidade do crimes está provada no Laudo de Exame Químico de fls. 163/165, ao passo que a materialidade da causa de aumento está demonstrada no Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 116/118.

A

a
utoria do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, da mesma forma, me parece devidamente demonstrada. Na espécie, extrai-se das provas dos autos que os Policiais Militares realizavam patrulhamento ostensivo, quando v
iram um dos apelantes vendendo entorpecente na porta de casa, sendo que, ao fazerem a abordagem, o indivíduo tentou se homiziar no interior da residência, sendo que, na tentativa de alcançá-lo, adentraram o local e fizeram a apreensão dos materiais ilícitos, que estavam sob os cuidados dos recorrentes. Vejamos.

Em depoimento captado em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, o Cabo PM Izaque Flores Braga, disse ter visualizado uma movimentação estranha em uma residência já conhecida da guarnição, detalhando que um indivíduo de camisa preta ali chegou e assoviou, sendo atendido pelo recorrente Carmindo, que se encontrava na varanda da casa. Aduz que Carmindo, então, entregou algo àquela pessoa e recebeu em troca uma nota de R$10,00 (dez reais). Alega que, nesse momento, ao perceber que se tratava de comércio de entorpecente, resolveu realizar a abordagem, vindo
o acusado C
armindo a adentrar a
residência, tentando fechar o portão. Considerando o movimento evasivo do acusado, a guarnição

o
persegui
u
, entrando na casa, onde se
depararam com os
apelantes
CLAUDEONE e JOSUEL, que igualmente tentaram empreender fuga, mas foram alcançados e detidos. Acresce que CLAUDEONE
tinha em mãos um
a arma de fogo e que encontraram a sacola de drogas dispensada por CARMINDO, carregadores de arma de fogo, dinheiro em notas pequenas e potes de ácido bórico. Detalha que o carregador de pistola estava com o acusado CLAUDEONE e
que
CARMINDO
tinha duas
munições
no
bolso.
Diz, ainda, que
informações repassadas pela Polícia Civil davam conta de que os acusados estavam residindo na casa e que puderam perceber que os acusados estavam associados de forma permanente e estável para a prática do tráfico, sendo a arma de fogo utilizada para a proteção d
o ponto de venda de entorpecentes.

Em linhas gerais, os mesmos fatos foram relatados no depoimento do também policial militar Wallace Belinassi, que deixo de reproduzir para evitar repetições desnecessárias.

Neste ponto, cumpre salientar que o entendimento da jurisprudência é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexistem motivos concretos para suspeitar de sua imparcialidade.

Em linha com o presente entendimento, compreende o Superior Tribunal de Justiça que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
”
(STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023).

R
evendo as razões recursais ou os depoimentos prestados em juízo, em momento algum o
s
recorrente
s
aponta
m
, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pela autoridade policial, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Logo, devidamente certificadas materialidade e autoria, deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Passo a apreciar os pleitos de afastamento do crime de associação para o tráfico.

No ponto, cumpre
realçar
que configura-se o delito em referência quando o agente se une a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que se extrai do julgamento proferido no Habeas Corpus nº 808.612/SP, de relatoria do E. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/6/2023, no sentido de que (...) “A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas.”

Na espécie, estão evidentes a estabilidade e a permanência da vinculação existente entre os apelantes.

As apurações policiais indicam que os acusados dividiam a mesma casa, que utilizavam como ponto de venda de entorpecentes, ou seja,
o local era de
uso comum dos recorrentes, que ali residiam e praticavam o comércio ilícito de drogas. Outro ponto que vem em reforç
o
da imputação é o fato de duas munições terem sido apreendidas com o apelante CARMINDO, enquanto a arma e o carregador estavam com CLAUDEONE.

Assim,
os elementos de prova são suficientes para que reste caracterizado o crime de associação para o tráfico,
razão pela qual

m
antenho a condenação de todos, também,
por essa imputação.

Vale pontuar, ainda
, que o armamento estava em punho,
pronto para ser utilizado, de forma que, igualmente, deve ser preservada a causa de aumento aludida no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Passo à análise dos pedidos subsidiários:

O apelante CLAUDEONE requer, neste ponto, a revisão da
reprimenda aplicada em primeiro grau
.

No tocante à pena-base, constata-se não haver interesse
recursal
, considerando que
foram fixadas no mínimo legal as penas-base
de
ambas as imputações.

Na etapa média, não incidiram circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Passando à fase final da dosagem da sanção penal, foi negada a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, incidindo, por outro lado, a majorante prevista no artigo 40, inciso IV, do mesmo diploma.

No que se refere a
o redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
ressalto que seu deferimento
pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

No presente caso, ante a condenação pelo cometimento do crime
punido no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, torna-se incompatível a aplicação da citada causa especial de diminuição de pena, eis que seria contraditório manter a condenação pela prática do referido crime (reconhecendo a estabilidade da associação) e, ao mesmo tempo, entender que os apelantes não faziam do tráfico um meio de vida, ou, nos termos da lei, não se dedicavam a atividade criminosa.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme neste sentido ao assentar que “[A] aplicação do redutor do tráfico privilegiado é inviável, pois a condenação por associação para o tráfico impede o preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão da minorante” (STJ, HC n. 855.369/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 29/10/2024).

Assim, resta obstada a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Ainda na fase derradeira,
d
eve ser preservada a incidência da causa de aumento do tráfico armado, considerando que foi apreendido o artefato em situação que permitiu concluir pela existência de nexo finalístico entre as condutas
(STJ, AgRg no HC n. 676.665/SC, 6º Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 12/11/2021). O patamar de aumento, da mesma forma,
não demanda revisão
, considerando a fixação na fração mínima, de 1/6 (um sexto).

Ao fim da reanálise da pena, preservo o regime inicial fechado, bem como, a vedação à substituição ou suspensão condicional da sanção penal imposta.

Na sequência
,
a defesa de do réu CLAUDEONE pleiteia a
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 98, §3
º
, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Consta, ainda, pedido de isenção da pena de multa,
alegando o apelante CLAUDEONE
não dispor de recursos financeiros
para o pagamento
.

Ocorre, contudo, que se está a tratar de sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador para isentar o réu do pagamento.

O artigo 169 da Lei de Execução Penal e artigo 50 do Código Penal, por seu turno, preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa perante o juízo da execução. No presente momento, entretanto, não merece guarida o pleito.

No mesmo sentido, confira-se o julgado na apelação criminal n
o
045170022151, de minha relatoria perante 2
a
Câmara Criminal, publicação em 14 de abril de 2023.

Em relação ao pedido de realização da detração (art. 387, § 2º, CPP), apresentado pelo acusado JOSUEL, anoto que a
jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que só é devida quando ensejar modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Considerando que o desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar não ensejaria a modificação do regime inicial, deve a detração ser reservado ao juízo da execução.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e
NEGO-LHES
PROVIMENTO.

Devida,
por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos critérios dispostos nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais), em favor d
a
Dr
a
. Kássia Gomes Trivilim, OAB/ES n° 25.674, pela atuação na fase recursal.

Expeça-se a competente Certidão de Atuação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).